Tribunal: STF
Processo: HC 261404
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luis Gustavo Pereira Ferreira e João Henrique Costa Alves contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.032.869/BA, nos seguintes termos:   



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUIS GUSTAVO PEREIRA FERREIRA e JOAO HENRIQUE COSTA ALVES em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 8051268-68.2025.8.05.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante dos pacientes, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual dos pacientes, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, não estando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...]. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...]. 



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 9 – grifei).   



    Neste writ, o impetrante requer:   



    a) pela CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM, em vista da farta comprovação do “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, a fim de relaxar ou revogar a prisão dos Pacientes; b) Pela CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, quando do julgamento do mérito, ordenando-se de plano o RELAXAMENTO ou a REVOGAÇÃO DA PRISÃO dos pacientes, com a consequente expedição dos competentes ALVARÁS DE SOLTURA; c) Caso não seja conhecido o presente Habeas Corpus, seja concedida a Ordem de ofício, em vista da manifesta ilegalidade. (doc. 1, p. 9).   



    É relatório necessário. Decido.     



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.     



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.032.869/BA (doc. 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.    



    Nessa mesma direção:     



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).     



    Para além disso, registro que não verifiquei nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta destes autos que:   



    Segundo se depreende do APF, em 29/08/2025, por volta das 21h30, no bairro Marabá, município de Guanambi-BA, policiais militares, após receberem denúncia de tráfico de drogas em uma residência abandonada, dirigiram-se ao local e lá encontraram os flagranteados, os quais tentaram evadir-se, sendo prontamente contidos. Durante a revista pessoal, foram encontradas com os custodiados 15 (quinze) porções de substância análoga à cocaína e 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha, além de cartões bancários, 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (uma) motocicleta. (doc. 11, p. 2 – grifei).   



    Assim, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017 – grifei), como ocorre no caso.    



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).     



    Publique-se.     



    Brasília, 9 de setembro de 2025.     



    Ministro Cristiano Zanin  



    Relator